Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Papini de Souza Moreira contra pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília (Id 108406244) que, nos autos da ação ajuizada por Lourdes Regina Papini de Souza Moreira para interdição de sua genitora e alteração da curatela, provisoriamente exercida pela ora agravante, manteve decisão anterior na qual impôs à curatelada custear o estudo psicossocial a ser realizado por profissional particular, nos seguintes termos: Esclareço às partes que devem manter conduta cooperativa com o juízo visando dar prosseguimento ao feito. O estudo psicossocial já foi determinado conforme decisão de ID 97113146 e deverá ser custeado com os rendimentos da interditada, sendo a prova necessária para o julgamento do feito. Além disso, o valor dos honorários da perita estão de acordo com o tempo e complexidade do trabalho a ser realizado. Portanto, mantenho a decisão de ID . 97113146 e determinou que a curadora providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento dos honorários periciais. Feito o depósito, cumpram-se as demais determinações contidas na decisão de ID . 97113146. (...) Em razões recursais (Id 31102947), a agravante alega, em suma, caber à autora o custeio da prova pericial, haja vista terem ela e o Ministério Público postulado a realização da prova técnica para avaliar a real e atual situação da curatelada. Defende incumbir à autora o pagamento dos honorários periciais. Diz “que não há qualquer previsão legal que determine ser de responsabilidade da interditanda o pagamento da perícia quando ao Estudo Psicossocial”. Assinala que profissionais do Tribunal realizaram estudo de caso, o qual comprova não estar a curatelada/interditanda submetida a maus tratos. Assevera infundadas as alegações da autora. Proclama desnecessária a produção de nova perícia. Aduz, caso não seja acolhido o pedido para que a autora da ação arque com o pagamento dos honorários periciais, deva ser rateada a importância devida entre agravante e agravada, como ocorre quando a prova é determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes. Brada presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo e os pressupostos de cabimento do presente recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 1.019, inciso I do CPC, para fins de suspender prazo de 05 (cinco) dias para pagamento dos honorários periciais para realização do estudo psicossocial; b) A intimação da agravada para se manifestar, caso queira; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que as custas periciais quanto ao estudo psicossocial devem ser pagas pela Autora, Sra. Lourdes Regina, alternativamente, caso os nobres julgadores não entendam pelo pagamento integral dos referidos honorários pela agravada, então que seja aplicado o disposto na segunda parte do artigo 95, do CPC, ou seja, que o pagamento da perícia do estudo psicossocial seja rateado entre a Autora e a interditanda, que deverá ocorrer quando “a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Preparo recolhido (Id 31102948). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Concretamente, a decisão que determinou a realização de estudo psicossocial e ordenou que os honorários periciais fossem pagos com recursos da interditanda foi proferida em 9/7/2021, nos termos abaixo transcritos: A presente ação de interdição é permeada por acusações mútuas entre as irmãs que em nada concordam quanto aos cuidados para com a genitora, ora interditanda. Tal desavença vem atrapalhando o andamento do processo e retardando sua conclusão, já que há muito poderia ter sido sentenciado se não fosse tal questão. Pelo que se depreende dos autos, nem a autora, nem a curadora, mora com a genitora. Atualmente, a genitora reside, com o auxílio das curadoras, apenas com uma das filhas, Maria Cristina, que, ao que parece, possui problemas cognitivos. A despeito das declarações e fotografias juntadas pela requerente, não há nos autos documentos comprobatórios suficientes para demonstrar de forma segura que a interditanda não estaria recebendo o cuidado adequado, nem que a curadora provisória atual estaria se aproveitando dos recursos da inteditanda, fato que será objeto de análise na prestação de contas atualmente em curso. Sendo assim, mostra-se necessária a realização de estudo psicossocial complementar a fim de averiguar se a curadora provisória atual vem prestando o auxílio adequado à curatelada bem como se a interditanda estaria melhor assistida em uma instituição de longa permanência. Em face, pois, da necessidade da adequada instrução do feito, DETERMINO a realização de estudo psicossocial complementar e nomeio para tanto a Sr. Débora Fidelis Frias, psicóloga. Intime-se a profissional para que decline os seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Vinda a proposta destes, intime-se a curadora para que, caso concorde, deposite o respectivo valor no prazo de 5 (cinco) dias, os quais deverão ser pagos com os rendimentos da interditanda. Feito o depósito, intime-se a profissional para que indique data, local e horário para o início dos trabalhos, devendo informar o juízo com a antecedência mínima de 30 dias, a fim que o juízo possa intimar as partes e respectivos advogados a respeito, nos termos do art. 474, do CPC. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do estudo, o qual computará a partir da data da realização do estudo marcada pela profissional. (...) (Id 97113146 do processo de referência - grifos nossos) O citado provimento judicial foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 9/7/2021, tendo o sistema registrado ciência em nome da agravante em 14/7/2021. Assim, o prazo final para interposição de recurso recaiu na data de 4/8/2021. A ora agravante não opôs embargos de declaração nem interpôs agravo de instrumento contra referida decisão, apenas apresentou petições (Ids 99033120, 103236138 e 103670511 do processo de referência) requerendo a reconsideração no ponto em que determinado o pagamento dos honorários periciais com rendimentos da interditanda e opondo resistência à proposta de honorários apresentada pela expert nomeada para produzir a prova técnica. Evidentemente, as petições apresentadas pela ré/agravante no processo de referência não suspenderam nem interromperam o prazo recursal em andamento. O juízo de origem, ao exarar o pronunciamento atacado por meio do presente agravo de instrumento, apenas pontificou ter sido anteriormente decidida a questão, conforme decisão que proferira em julho de 2021 (Id 97113146 do processo de referência) e que manteve em todos os seus termos. Em condições que tais, manifesto ser claramente intempestivo o presente agravo de instrumento. A decisão contra que se insurge a agravante não é a mais recente, mas a pretérita em que estabelecida a realização da prova pericial e determinado seu custeio com os rendimentos da interditanda. Quanto ao pedido de reconsideração por ela formulado, manifestamente inútil se mostrou, porque sem aptidão para suspender ou interromper o decurso do prazo para interposição do recurso cabível contra a determinação que não atendia a seus interesses. Desse modo, está preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a sua admissibilidade. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora